Tribunal: STF
Processo: ARE 1594280
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Pretensão de absolvição por insuficiência probatória. Insuficiência probatória. Reexame de fatos e provas. Súmula 279 STF. Ofensa reflexa à constituição. Desprovimento.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso na parte em que impugnava a aplicação de tema de repercussão geral pelo Tribunal de origem e, no mais, negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, no qual se pleiteia a absolvição do recorrente quanto ao crime previsto no art. 306 do CTB, sob alegação de insuficiência probatória.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível o processamento do recurso extraordinário quando a controvérsia demanda reexame do conjunto fático-probatório e interpretação de legislação infraconstitucional, bem como se há violação direta à Constituição Federal.

    III. Razões de decidir

    3. Pretensão de absolvição fundada em insuficiência probatória exige o reexame de fatos e provas, providência vedada na via extraordinária, nos termos da Súmula 279 do STF.

    4. Tribunal de origem mantém a condenação com base no conjunto fático-probatório e na legislação infraconstitucional aplicável, evidenciando a alteração da capacidade psicomotora do réu em razão do consumo de álcool.

    5. Alegada violação a dispositivos constitucionais configura ofensa indireta ou reflexa, pois depende da prévia interpretação de normas infraconstitucionais.

    6. Argumentos do agravante não infirmam os fundamentos da decisão monocrática nem afastam os óbices de admissibilidade do recurso extraordinário.

    IV. Dispositivo

    Agravo regimental não provido.